Tribunal: TJMT
Processo: 1044670-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044670-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO FERRARI LENCI - CPF: 270.441.188-36 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), LEIDE DE OLIVEIRA ROSA FONSECA - CPF: 621.418.211-34 (AGRAVANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA QUANTO À CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONFIGURADA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A MORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

A devolução da correspondência por motivo imputável ao próprio devedor, como “numeração irregular ou inexistente”, não invalida o ato notificatório.

A propositura de ação de consignação em pagamento, desacompanhada do depósito integral do débito, não afasta a mora nem obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1044670-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEIDE DE OLIVEIRA ROSA FONSECA

AGRAVADO:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEIDE DE OLIVEIRA ROSA FONSECA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada

nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1085728-12.2025.8.11.0041, ajuizada por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que
deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Inconformada, a agravante aponta, em síntese, a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que não teria sido validamente notificada, inexistindo comprovação regular nos moldes exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969 e pela Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que ajuizou anteriormente ação de consignação em pagamento, demonstrando intenção de adimplir as parcelas controvertidas, bem como que o inadimplemento teria decorrido de falhas operacionais da própria administradora do consórcio, que deixou de disponibilizar boletos para pagamento.

Aduz que o imediato cumprimento da medida liminar lhe causará grave dano de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de perda do bem, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja reformada a decisão agravada em sua integralidade.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id.

337986868
.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
- em substituição legal, na data de 19/12/2025, conforme decisão de Id. 338140399.

Contraminuta acostada no Id. 339485355, onde a parte agravada defende a legalidade da notificação extrajudicial, afirmando que foi encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a devolução do AR por motivo alheio à sua esfera de controle.

Invoca, expressamente, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, segundo o qual é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual para a comprovação da mora, dispensando-se o recebimento pessoal pelo devedor, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
LEIDE DE OLIVEIRA ROSA FONSECA
busca a reforma da decisão proferida nos autos da busca e apreensão ajuizada por

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando à apreensão dos veículos descritos na inicial.

Para tanto, a agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que não teria sido validamente notificada, uma vez que a correspondência extrajudicial encaminhada ao seu endereço foi devolvida com a anotação “numeração irregular/inexistente”.

Aduz, ainda, que ajuizou previamente ação de consignação em pagamento, demonstrando intenção de adimplir as parcelas controvertidas, bem como imputa à agravada supostas falhas operacionais no envio de boletos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja reformada a decisão agravada.

Pois bem. Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação

dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

Compulsando os autos de origem, extrai-se do contrato celebrado entre as partes, que a parte devedora, ora agravante, informou o seguinte endereço:

Em face disso, a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço indicado no contrato, cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), retornou com o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO” (Id. 206310051).

Logo, se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação,
endereço inexistente
ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora do devedor.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DA LIMINAR E NEGOCIAÇÃO DE MÁ-FÉ NÃO APRECIADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de questões não suscitadas e decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
(N.U 1025656-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (AUSENTE) – NÚMERO INEXISTENTE – ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040597-82.2023.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

No que se refere à alegação de prévia ação de consignação em pagamento, também não assiste razão à agravante. A jurisprudência é firme no sentido de que a simples propositura de ação consignatória não tem o condão de suspender ou obstar a ação de busca e apreensão, salvo se demonstrado o depósito integral do débito antes do ajuizamento desta, o que não se verifica nos autos. A ação consignatória possui objeto e finalidade distintos, não afastando, por si só, a mora do devedor fiduciário.

Assim, inexistem vícios na decisão agravada, que corretamente reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, em consonância com o Decreto-Lei nº 911/1969 e com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026